Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0725546-15.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 98262247 dos autos na origem n. 0713210-21.2018.8.07.0020) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado, aqui agravante, pretende rediscutir o mérito da questão analisada em sentença transitada em julgado. O agravante relata que, na origem, os agravados ajuizaram ação de conhecimento, pleiteando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel entre as partes, com a consequente reintegração na posse do imóvel, além de indenização por perdas e danos. Assevera que as provas dos autos não amparam a pretensão autoral, contudo, o réu-agravante foi surpreendido de forma negativa com a sentença de parcial procedência do pedido, decretando a rescisão do contrato e determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel. Alega que não pretende rediscutir o mérito da demanda, mas tão somente impugnar os valores e requerer que a ordem seja reversa. Expõe ser incabível a reintegração de posse sem a prévia devolução dos valores comprovadamente pagos aos agravados, “haja vista o forte risco de o agravante ter frustrado o recebimento da restituição dos valores que pagou aos agravados quando comparado a efetivação da reintegração de posse, quando essa não corre o menor risco de ser frustrada”. Afirma ter pago mais de 50% do valor do imóvel em questão e que só não transferiu o financiamento para seu nome por objeção do próprio agravado, “que sempre se recusou a entregar para o agravante os documentos referentes ao financiamento, ou lhe outorgar Procuração para que esse pudesse assumir perante o Banco a dívida do bem financiado”. Declara ter sido vítima de uma manobra ardilosa praticada pelos agravados, que obstaram a regularização do financiamento do imóvel e, mesmo recebendo os valores do contrato, ajuizaram ação para ficar com o bem e com os valores recebidos. Defende a devolução das quantias pagas em preferência à reintegração de posse, porquanto equivalentes a 70% do valor negociado do imóvel e necessárias para que possa adquirir um novo imóvel, “considerando o cenário de pandemia em que o País se encontra, com o crescente número de casos e óbitos de Covid-19, pesando ainda em desfavor desse requerente o fato do mesmo ser diabético e pertencer ao grupo de risco e que ainda não entrou para o grupo prioritário para a campanha nacional de imunização”. Sustenta que a conduta dos agravados se enquadra nos tipos penais do art. 171, § 2o, II, e art. 168, ambos do Código Penal, além de caracterizar enriquecimento ilícito. Acrescenta que os agravados omitiram do juízo o fato de que estavam recebendo, no curso da ação, os valores das parcelas do financiamento do imóvel. Cita que os agravados agiram de modo temerário, induzindo o juízo a erro, para a obtenção de vantagem indevida e, por isso, deverão responder pelas perdas e danos, fraude processual e por litigância de má-fé. Aponta ser devida a restituição da importância atualizada de R$ 559.066,58, ressaltando que a ordem de reintegração de posse está endereçada à sua esposa, que sequer foi incluída no polo passivo da ação originária. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para que, antes da reintegração de posse, os agravados restituam os valores recebidos, bem assim para condenar os agravados por perdas e danos, fraude processual e por litigância de má-fé. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, os agravados moveram ação de rescisão de negócio jurídico verbal (contrato de compra e venda de imóvel) celebrado com o réu-agravante. Em decorrência, pleitearam a reintegração na posse do imóvel, reparação civil por perdas e danos e compensação por dano moral. Sobreveio sentença (id. 72271203) reconhecendo o direito à resolução contratual por culpa do réu, restabelecendo as partes ao status quo ante e reconhecendo aos autores o direito de serem reintegrados na posse do imóvel. Confira-se o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por JOSE LUIS CARDOSO ZAMITH e KAREN RAMPON ZAMITH em face de EUDSON CANDIDO DE MIRANDA, partes qualificadas nos autos, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID n. 25018339), bem como a reintegração dos autores na posse do imóvel, devendo o réu desocupar este no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Por conseguinte, devem os autores restituir ao requerido a quantia de R$ 92.000,00, a ser devidamente atualizada pelo INPC a partir do respectivo desembolso, no prazo de 15 dias. (Negritado) A sentença transitou em julgado em 11.11.2020 (id. 76930798), razão pela qual foi requerido o cumprimento da obrigação de fazer (reintegração de posse) O agravante insurge-se contra a ordem de reintegração de posse, sob o argumento de que não poderia anteceder ao pagamento/ressarcimento das quantias recebidas pelos agravados em razão do negócio jurídico desfeito. Todavia, a sentença transitada em julgado não estabeleceu qualquer condição do tipo, a fim de obstar a reintegração dos agravados na posse do imóvel antes de promoverem a restituição dos valores recebidos. Com efeito, se a sentença não reconheceu o direito de retenção pelas quantias pagas pelo agravante, não cabe obstar previamente a desocupação do imóvel, a fim de inviabilizar a reintegração de posse enquanto não houver o ressarcimento dos valores em favor do agravante. A propósito, confiram-se os arestos desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS AO OCUPANTE DO BEM. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Afigura-se indevida a retenção de imóvel se a sentença não condicionou a reintegração na sua posse pela construtora à restituição integral das parcelas pagas ao ocupante do bem. 2 - Alegações de pedido de penhora do imóvel e iminente falência da construtora também não legitimam a sua retenção se a posse exercida por seu ex-adquirente passou a ser injusta com a rescisão do contrato e imposição de retorno das partes ao status quo ante. 3 - Resulta inviável a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse até a efetiva liquidação da sentença ou a imposição à construtora de prestação de caução no valor devido, sob pena de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 2009.00.2.005032-0, Rel. Desembargador Angelo Canducci Passareli, 2a Turma Cível, julgado em 26/8/2009, DJe 21/9/2009. Negritado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ORDEM DE DESOCUPAÇAO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Rescindido o contrato compra e venda do imóvel com retorno das partes ao status quo ante, resulta que seria producente que cada parte cumprisse sua obrigação concomitantemente. 2. Necessário, contudo, analisar as peculiaridades do caso. Se o negócio celebrado envolveu a permuta de imóveis, sendo que aquele recebido pela Exequente-Agravante foi objeto de evicção, não se revela razoável condicionar a desocupação do outro imóvel à devolução de quantia por quem não deu causa à rescisão, sobretudo quando além de ilíquida é muito inferior ao valor do imóvel cuja posse perdeu em decorrência de evicção. A Executada poderá, querendo, promover a liquidação do seu crédito. 3. O manejo da impugnação ao cumprimento de sentença no intuito de se opor à reintegração de posse, ainda que improcedente, não revela presença cabal do elemento subjetivo dolo. Pedido de multa por litigância de má-fé que não se acolhe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (AGI 0746865-73.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 28/4/2021, DJe 14/5/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITOS OBRIGACIONAIS. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. NÃO EXISTE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. A ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel tem natureza obrigacional, pelo o que resta descaracterizada a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o réu e o cônjuge virago. Além disso, a reintegração de posse decretada na sentença tratou de mero desdobramento do pedido de rescisão contratual, diante do retorno das partes ao "status quo ante" 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0709039-76.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/2021) Considerando o valor reconhecido na sentença a ser restituído ao agravante (R$ 92.000,00) e o valor pactuado para a compra e venda do imóvel (R$ 853.426,99), não é crível a alegação de que o agravante já teria pago mais da metade do valor negociado pelo apartamento. De todo modo, imperioso frisar, como consignado na decisão atacada, que a via da impugnação ao cumprimento de sentença, e deste agravo de instrumento, é inadequada para discutir culpa pela rescisão contratual e os valores a serem restituídos. Isso porque essa questão fora analisada pela sentença, tratando-se de pretensão que, de fato, atenta contra a coisa julgada (art. 507 do CPC). Igualmente, é descabido o pleito de indenização por perdas e danos deduzido na própria peça de impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, independentemente da reintegração de posse aos agravados, cabe ao agravante pedir o cumprimento de sentença para reaver os valores pagos, sendo certo que a alegação de risco de não receber tais quantias, além de genérica, sem mínimo evidência, não tem relevância neste agravo. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator